Tribunal: TJPA
Processo: 0812548-57.2023.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 10444 - Posse
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0812548-57.2023.8.14.0000

AUTOR: TELMA FATIMA TAVARES FOGACA, ANDREZA NATALIA OLIVEIRA DA SILVA, BENEDITO NAZARENO SANTANA CONCEICAO, DANIELE PIRES DE PAULA, ALICE DANIELLE SANTOS DOS SANTOS, DAIANE DE SOUZA DOS ANJOS, CLEICIANE FERREIRA LEITE, ADALTO ESTUMANO RODRIGUES, ANTONIO NUNES DE OLIVEIRA, VANILZA RIBEIRO GAMA, RAIANE DE KASSIA SOUSA MORAES, ODENILSON FARIAS DE MELO, JEMMY SOUSA LIMA, ALLAN VASCONCELOS MAUES, JORIELMA LOBATO OLEASTRE, ROSIVALDO SOUZA BARROSO, ADENILDA FERREIRA PEREIRA, BENEDITO DO SOCORRO TRINDADE RAMOS, RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA, GISELY RODRIGUES RODRIGUES, SUELEM RENATA CHAVES DE ASSIS, JOEL MENDES ALVES

REU: MARIA SANTA FE RODRIGUES PANTOJA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO EM AÇÃO POSSESSÓRIA. ALEGAÇÕES DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA, VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA E ERRO DE FATO. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

Ação Rescisória ajuizada por Telma Fátima Tavares Fogaça e outros contra Maria Santa Fé Rodrigues Pantoja, com pedido de tutela provisória, objetivando a desconstituição da sentença proferida na Ação de Reintegração de Posse n.º 0075820-15.2015.8.14.0008, que tramitou na 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Barcarena/PA e transitou em julgado em 26/09/2022. Alegam os autores: (i) prolação da sentença por juízo absolutamente incompetente, por envolver área federal, conforme Decreto Federal nº 88.064/1983 e manifestação da SPU/PA; (ii) violação ao devido processo legal, por ausência de citação dos reais ocupantes da área; e (iii) erro de fato quanto à posse do imóvel. Foi indeferido o pedido de tutela antecipada e a produção de provas complementares. A parte ré não apresentou contestação, e o Ministério Público manifestou-se pela desnecessidade de sua intervenção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a sentença rescindenda incorreu em manifesta violação à norma jurídica; (ii) estabelecer se foi proferida por juízo absolutamente incompetente; e (iii) determinar se ocorreu erro de fato nos termos do art. 966, VIII, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação rescisória constitui via excepcional e restrita às hipóteses do art. 966 do CPC, não se prestando à mera rediscussão do mérito da decisão transitada em julgado.

A violação manifesta à norma jurídica exige erro grosseiro na aplicação do direito, o que não se verifica quando os dispositivos legais alegadamente violados não foram enfrentados na sentença rescindenda, nos termos da jurisprudência do STJ.

A alegada ausência de citação dos verdadeiros ocupantes da área foi suscitada apenas após o trânsito em julgado e sob a vigência do CPC/1973, não sendo aplicáveis as regras do art. 554, § 1º, do CPC/2015, e sua análise demandaria reexame probatório, incompatível com a via rescisória.

A incompetência absoluta do juízo não se mostra evidente, pois a Justiça Federal foi provocada e rejeitou sua competência, afastando o interesse jurídico da União, o que impede o reconhecimento da nulidade da sentença com o grau de certeza exigido pelo art. 966, II, do CPC.

O alegado erro de fato não se configura, pois o suposto equívoco — desconsideração da manifestação da SPU/PA — foi objeto de controvérsia e valoração na decisão originária, sendo incabível sua revisão na via rescisória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido improcedente.

Tese de julgamento
:

A violação manifesta à norma jurídica, para fins de ação rescisória, pressupõe erro evidente na aplicação do direito e exige que a matéria tenha sido efetivamente apreciada na decisão rescindenda.

A incompetência absoluta do juízo não autoriza a rescisão da sentença quando já houve pronunciamento judicial reconhecendo a competência da Justiça Comum.

Não configura erro de fato, nos termos do art. 966, VIII, do CPC, a valoração de prova ou a interpretação de manifestações constantes dos autos originários.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 966, II, V e VIII; art. 554, § 1º (inaplicável ao caso); art. 487, I; art. 85. Decreto Federal nº 88.064/1983.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AR 4.142/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Primeira Seção, j. 24/08/2016, DJe 07/10/2016.

STJ, AR 3.543/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 11/12/2013, DJe 19/12/2013.

TJPA, Ação Rescisória nº 2019.05125844-82, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, Seção de Direito Público, j. 10/12/2019.

STJ, AgInt no REsp 1681176/GO, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 12/06/2018, DJe 23/11/2018.

STJ, AgInt no AREsp 1053782/MG, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 15/08/2019, DJe 04/09/2019.

STJ, AgInt na AR 5.465/TO, Rel. Min. Raul Araújo, Segunda Seção, DJe 18/12/2018.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Rescisória com pedido de tutela provisória, proposta por TELMA FÁTIMA TAVARES FOGAÇA e outros, em desfavor de MARIA SANTA FÉ RODRIGUES PANTOJA, visando à desconstituição da sentença proferida nos autos da ação de reintegração de posse n.º 0075820-15.2015.8.14.0008, que tramitou perante a 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Barcarena/PA, com trânsito em julgado em 26/09/2022.

Os autores alegam, em síntese, que: (i) a sentença rescindenda foi prolatada por juízo absolutamente incompetente, tendo em vista que a área objeto do litígio é de titularidade da União, nos termos do Decreto Federal nº 88.064/1983 e manifestação da SPU/PA; (ii) houve ofensa manifesta ao devido processo legal, uma vez que não foram citados os verdadeiros ocupantes da área, os quais são os ora autores da presente ação; e (iii) teria ocorrido erro de fato, pois o juízo de origem partiu da premissa equivocada de que a autora da reintegração detinha a posse da área.

Postulam, ainda, concessão de tutela provisória para suspensão dos efeitos da sentença rescindenda.

Recebi o feito por redistribuição.

Após emenda da petição inicial com a adequação do valor da causa indeferi o pedido de tutela antecipada por entender ausente a probabilidade do direito, especialmente porque a alegada ofensa à norma jurídica não se evidenciava de plano e a matéria central (citação deficiente e incompetência absoluta) não teria sido objeto de apreciação na decisão rescindenda, além de que o processo originário tramitou sob a égide do CPC/73. Afirmei ainda que o Juízo Federal rechaçou o interesse da União na lide ao argumento de que ação possessória não influenciaria em prejuízo a eventual domínio sobre a área cuja posse é demandada pelas partes.

Contra esta decisão, os autores interpuseram agravo interno.

A parte ré foi citada por edital e não apresentou manifestação, conforme certificou a secretaria deste Órgão de Julgamento no ID 22536317.

Posteriormente, os autores pleitearam a produção de provas diversas, como expedição de ofícios à SPU/PA, à Prefeitura de Barcarena, avaliação demográfica da área, entre outras. O pedido foi indeferido, sob o fundamento de que tais diligências teriam nítido caráter de reabertura da instrução de processo já transitado em julgado, não sendo pertinentes à ação rescisória.

Os autores apresentaram alegações finais ratificando os termos de seu pedido e solicitando a reconsideração da decisão que indeferiu o pedido de produção de provas.

O Ministério Público apresentou parecer afirmando ser desnecessária é sua intervenção, “por não se fazer presente o interesse público primário (o bem geral da coletividade), e sim o secundário (interesse meramente pessoal de partes capazes), não justificando a atuação do Parquet nos presentes autos”.

É o relatório.

Inclua-se o processo para julgamento na sessão virtual de julgamento da Seção de Direito Privado.

Belém, 07 de agosto de 2025.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

De início, rejeito o pedido de reconsideração do indeferimento de produção de provas formulado em alegações finais, ante a ausência de previsão legal. A decisão deveria ter sido impugnada pelo meio próprio.

Mérito

É cediço o posicionamento da jurisprudência pátria de que a coisa julgada impugnável pela ação rescisória não é aquela formada apenas após o esgotamento de todas as vias recursais. Em suma, é possível que mesmo sem se valer de todos os recursos disponíveis na ação de conhecimento, por qualquer motivo, o advogado ainda possa se valer da ação rescisória para desconstituir eventual coisa julgada viciada, desde que se enquadre nas restritas hipóteses legais.

Apesar disto, é necessário esclarecer que a ação rescisória não deve ser utilizada como nova instância recursal, em tentativa de reverter decisão ou sentença, na medida em que a Ação Rescisória, por ser cabível para desconstituir decisão de mérito transitada em julgado, relativizando a própria segurança jurídica do ordenamento, é via excepcional de impugnação de decisões judiciais, restrita as hipóteses previstas no art. 966 do NCPC.

Dentre as hipóteses de cabimento, o requerente construiu sua tese com base no argumento de que teria havido manifesta violação à norma jurídica, a decisão fora proferida por juízo absolutamente incompetente e houve erro de valoração dos fatos (art. 966, II, V e VIII, do CPC).

Com supedâneo nas limitações inerentes à ação rescisória, entendo que o julgado que se pretende rescindir não se enquadra na hipótese do art. 966, V do NCPC, de forma a possibilitar a sua rescisão, na medida em que a alegação de violação manifesta à norma jurídica pressupõe o erro crasso do juízo na aplicação do direito ao caso concreto, tendo o Superior Tribunal de Justiça firmado o posicionamento no sentido de que não tem cabimento a rescisória se as teses em torno dos dispositivos tido por violados (fundamento da ação rescisória) não foram analisados pela decisão rescindenda. Vejamos.

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 485, V, DO CPC. OFENSA À LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELA DECISÃO RESCINDENDA. NÃO CABIMENTO. REALINHAMENTO DE VOTO. 1. Discute-se a incidência da regra da semestralidade na apuração da base de cálculo do PIS. 2. Na sessão do dia 8.6.2016, proferi voto dando provimento a ação rescisória por entender que, nos termos do art. 6º da Lei Complementar 7/70, a base de cálculo do PIS é o faturamento do sexto mês anterior ao da ocorrência do fato gerador, à alíquota de 0,65%. 3. O Ministro Herman Benjamin, em seu voto, ponderou que a parte autora pretende, com a desconstituição do acórdão rescindendo, "a prevalência da regra da semestralidade na apuração da base de cálculo do PIS. Sucede que o acórdão rescindendo não possui capítulo decisório acerca do tema e isso ficou expressamente consignado no voto condutor do Ministro Teori Zavascki." 4. Nos termos da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, "não cabe ação rescisória quando o pedido formulado nesta ação se refere a matéria diversa da que foi tratada no julgado rescidendo" (AR 3.543/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 11/12/2013, DJe 19/12/2013.). 5. Realinho o voto anteriormente proferido. Ação rescisória extinta sem resolução de mérito. (AR 4.142/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/08/2016, DJe 07/10/2016) (negritei)

Da mesma forma, vem entendendo este Eg. Tribunal de Justiça:

AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO LITERAL DE LEI. MATÉRIA NÃO APRECIADAS NA SENTENÇA E ACÓRDÃO RESCINDENDOS E NECESSIDADE DE REAPRECIAÇÃO DE FATOS E PROVAS. INADMISSÍVEL NA VIA RESCISÓRIA. Em sede de rescisória por violação literal de lei, com base no art. 485, inciso V, do CPC/73 (Art. 966, inciso V, do CPC/15), é necessário que a violação a norma tenha sido flagrante, com manifestação a acerca da matéria disciplinada pelos dispositivos legais cuja literalidade supostamente foi violada, e que não seja necessária a reapreciação de fatos e provas, para se verificar a correção da decisão rescindenda em relação a norma apontada como violada, o que não ocorre na espécie dos autos, onde os dispositivos legais apontados como violados sequer foram apreciados no acórdão rescindendo e a verificação da afronta exige a reapreciação de fatos e provas, inviável na via rescisória. Precedentes do STJ. Pedido rescisória julgado improcedente à unanimidade.?

(2019.05125844-82, 210.633, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-12-10, Publicado em 2019-12-11)

Pelo que se verifica, é necessário para a configuração da ofensa ao art. 966, V do CPC, que a matéria objeto da insurgência tenha sido tratada na decisão rescindenda, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

No caso, sustentam os autores que houve violação ao devido processo legal, por ausência de citação dos reais ocupantes da área litigiosa e por terem sido intimadas pessoas que não representavam a comunidade residente.

Entretanto, como já pontuei na decisão que apreciou o pedido liminar, a citação inicial e os demais atos processuais foram realizados
sob a égide do CPC de 1973
, não incidindo, à época, as regras do art. 554, § 1º, do CPC/2015. Ademais, não consta dos autos da ação originária qualquer impugnação tempestiva à regularidade da citação ou à legitimidade dos representantes que participaram do feito, sendo essa discussão levantada apenas após o trânsito em julgado da sentença.

Ademais, a pretensão de reavaliar a representatividade das partes citadas e a validade das intimações realizadas, diante de eventual número elevado de ocupantes, demanda reexame probatório incompatível com o rito da ação rescisória, cujo objeto deve se limitar à análise da decisão impugnada e dos fundamentos nela contidos.

É entendimento assente na jurisprudência pátria que a ação rescisória não é sucedâneo recursal e, por isso, não se presta a corrigir, sob o argumento de violação a literal disposição de lei, eventual injustiça da decisão.

Nesse sentido:

A jurisprudência do STJ é de que a Ação Rescisória não é o meio adequado para a correção de suposta injustiça da Sentença, apreciação de má interpretação dos fatos ou de reexame de provas produzidas, tampouco para complementá-la. Para justificar a procedência da demanda rescisória, a ofensa à lei deve ser de tal modo evidente que afronte o dispositivo legal em sua literalidade.

(AgInt no REsp 1681176/GO, Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 23/11/2018).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE. OMISSÃO (CPC/1973, ART. 535, II). INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI (CPC/1973, ART. 485, V). NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. EQUIDADE. ART. 20, § 4º, DO CPC/1973. AGRAVO NÃO PROVIDO.

(,...)

2. "O acolhimento da ação rescisória fundada no art. 485, V, do CPC exige que a interpretação dada pelo decisum rescindendo seja de tal modo discrepante que viole o dispositivo legal em sua literalidade, porque, se a decisão rescindenda elege uma dentre as interpretações cabíveis, a ação rescisória não merece prosperar" (AgInt na AR 5.465/TO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 18/12/2018).

(...)

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1053782/MG, Rel.
Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 04/09/2019)

Os autores também sustentam que a sentença rescindenda foi prolatada por juízo absolutamente incompetente, pois haveria interesse da União, diante da manifestação da Superintendência do Patrimônio da União no Estado do Pará – SPU/PA, nos autos da ação possessória, indicando que o imóvel em litígio se insere em área objeto do Decreto Federal n.º 88.064/1983, declarada de utilidade pública e destinada à implantação de núcleo urbano.

Ocorre que a questão da competência foi devidamente suscitada nos autos originários, tendo havido declinação à Justiça Federal, a qual rejeitou a exceção de incompetência, sob o argumento de ausência de interesse jurídico da União. Diante disso, os autos retornaram à Justiça Estadual, que deu prosseguimento ao feito.

A incompetência absoluta do juízo, para fins de rescisória, deve estar evidente e inconteste, o que não se verifica no caso concreto, especialmente diante da manifestação da Justiça Federal no sentido de que o domínio do imóvel não seria objeto da lide possessória.

Logo, não se verifica a configuração da hipótese do art. 966, II, do CPC, porquanto a existência de decisão da Justiça Federal rejeitando sua competência impede o reconhecimento de incompetência absoluta com grau de certeza que autorizaria a desconstituição da coisa julgada.

Por fim, invocam os autores a existência de erro de fato, ao argumento de que o juízo da ação originária teria desconsiderado a manifestação da SPU/PA quanto ao interesse da União na lide.

Ocorre que o erro de fato previsto no art. 966, VIII, do CPC exige, para sua configuração, que a decisão tenha admitido fato inexistente ou considerado inexistente fato efetivamente ocorrido, desde que esse fato não tenha sido objeto de controvérsia ou debate entre as partes.

No caso em apreço, o interesse da União foi discutido nos autos originários, tendo inclusive resultado em declinação de competência à Justiça Federal, a qual, após manifestação da SPU, entendeu inexistente o interesse jurídico que justificasse sua atuação. Assim, o tema foi objeto de debate e valoração judicial, o que afasta a incidência da hipótese legal.

Portanto, não há que se falar em erro de fato, mas em juízo de valor quanto à suficiência da manifestação da SPU/PA para atrair a competência da Justiça Federal, matéria de direito e já superada no curso da ação possessória.

Feitas estas considerações, na hipótese dos autos não vislumbro ter ocorrido, manifesta violação à norma jurídica apta a rescindir o julgado ou erro de fato ou sentença prolatada por juízo incompetente, sendo inegável que o autor pretende a correção de suposta injustiça da decisão, tratando a presente ação como verdadeiro sucedâneo recursal, o que não se admite.

Ratifico que a minha posição quanto a ação rescisória é restritiva. É necessário que o judiciário sempre tome cuidado para não transformar esta via em caminho ordinário de rediscussão de mérito.

Ante o exposto, julgo improcedente o pedido rescisório de desconstituição da sentença proferida na ação de reintegração de posse (Proc. 0075820-15.2015.8.14.0008), e julgo extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC/15, nos termos da fundamentação.

Em razão da sucumbência, condeno os autores a pagar as custas, na forma do art. 85, do CPC, ficando a sua exigibilidade suspensa ante a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 04/09/2025